Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-18.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704361-18.2022.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FELIPE ALVES DAMACENA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Defesa opôs Embargos de Declaração, impugnando o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Alega, entre outros argumentos, que a prisão preventiva do réu deve ser revogada, porquanto a condenação de 7 meses e 18 dias de detenção já foi integralmente cumprida pelo réu, que está preso desde o dia 10/12/2022, ou seja, há 233 dias (ID 49521092). Não visualizo, contudo, razão que autorize a revogação da prisão preventiva. Como já anteriormente examinado por esta Relatoria (ID 47481916), consta do caderno processual, que a prisão preventiva do réu foi decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas (ID 46528540) e foi mantida pela sentença, com os seguintes fundamentos (ID 4652863): (...) O réu respondeu preso ao presente processo. Agora, diante da presente condenação, merece a continuação de sua segregação cautelar, pois o regime inicial SEMIABERTO não enseja a soltura automática. Some-se a isso que a presente sentença condenatória registra que os delitos foram cometidos por um réu com um largo histórico de condenação criminais definitivas. A par disso - consoante se consignou no ID 148292421 - o acusado é alvo de mais CINCO ações penais em curso neste Juízo. Tudo isso, quando analisando conjuntamente, deixa certo que a eventual soltura de FELIPE impõe concreto e sério risco não somente à ordem pública, mas também à integridade física e psicológica da vítima. Assim, não permito que recorra em liberdade e RECOMENDO-O no estabelecimento prisional adequado. (...) Conforme se observa, a parte da sentença que manteve a prisão preventiva do réu está suficientemente fundamentada. O Juízo a quo ressaltou que permanecem os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, que, inclusive, reafirmaram-se com a superveniência da sentença condenatória, além das particularidades de ordem subjetiva do réu, como múltipla reincidência e diversas ações penais em curso. Ademais, quanto à alegação de que o réu está preso há tempo suficiente para cumprimento da pena definitiva imposta no presente processo, destaque-se que ele possui outras condenações com trânsito em julgado e que se encontram também em fase de cumprimento. Inclusive, no dia 21/07/2023, nova carta de guia provisória para cumprimento de sentença que o condenou a 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, mais 8 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, foi apresentada na execução unificada, Processo no 0015686-25.2017.8.07.0015. Importante mencionar que a condenação citada foi imposta por conduta de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas contra a mesma vítima dos presentes autos. Dessa forma, eventual detração e progressão de regime da pena deverá ser realizada pelo Juízo da execução, observando as particularidades do apelante. Ressalto que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto imposto ao apelante. A propósito, confiram-se precedentes a esse respeito: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SANÇÃO CORPORAL FIXADA ENTRE QUATRO E OITO ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. DIAS-MULTA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DESCONHECIDAS. VALOR MÍNIMO. 1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de simulacro, revela-se impossível a absolvição por falta de provas, como postula a defesa 2. Tendo sido fixada pena em patamar superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e não se tratando de réu reincidente o regime adequado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal. 3. O réu foi posto em liberdade porque estabelecido o regime aberto. Entretanto, com o provimento do recurso do Ministério Público, com a consequente modificação do regime para o semiaberto, tendo ele permanecido preso durante o curso do processo, mantidas as condições fáticas e jurídicas que ensejaram a prisão cautelar, porquanto trata-se de réu que responde a outras ações penais, tendo obtido liberdade provisória, mas voltado a delinquir, impõe-se novo decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. O regime semiaberto não incompatível com a prisão preventiva, devendo ser observado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional adequado, devendo o juízo encarregado da execução promover eventual detração, progressão ou outro benefício ao apenado. 5. Não havendo elementos para se aferir as condições econômicas do réu, deve-se se fixar para cada dia-multa o mínimo legal. 6. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido. (Acórdão 1715745, 07094507320228070004, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE EM VIRTUDE DA NÃO APREENSÃO DA FACA. DISPENSABILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM O SEU EMPREGO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. DOSIMETRIA. 1. Diante do inequívoco emprego de uma faca, como arma branca, mostra-se acertada a incidência da causa de aumento de pena, sendo completamente desnecessária a sua apreensão, eis que a majorante decorre do incremento da ameaça perpetrada contra a vítima e seu emprego está devidamente demonstrado pelos elementos de prova colhidos nos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário. 3. A competência para promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença é do Juízo da Execução Penal 4. Em que pese a atenuante da confissão espontânea não ter sido aplicada, não houve qualquer prejuízo aos réus, pois, em verdade, a menoridade relativa reduziu ao máximo a sanção, na segunda fase da individualização da pena. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1656668, 07036743520218070002, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 10/2/2023) Ante o exposto, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria, para a apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator